Tribunal: TJDFT
Processo: 0737627-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0737627-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. H. P. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.H.P. da S., contra decisão proferida nos autos do processo 0709683-91.2023.8.07.0018, que tramita na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que determinou a emenda à inicial para adequação dos pedidos, uma vez que o Juízo a quo entendeu que havia indevida cumulação de pedidos. Compulsado o feito originário, é possível verificar que foi proferida sentença (ID 191001401) nos autos da ação originária, em 25/03/2024, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador